Tribunal: TJSP
Processo: 0033303-51.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Reparação postulada em decorrência da exposição do filho menor da autora em programa televisivo, sem seu consentimento, em evento onde o genitor formulou pedido de casamento à namorada no metrô, havendo referência a que a criança seria filho do casal. Ação direcionada ao genitor e à emissora de televisão, com procedência parcial em relação ao primeiro e

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Reparação postulada em decorrência da exposição do filho menor da autora em programa televisivo, sem seu consentimento, em evento onde o genitor formulou pedido de casamento à namorada no metrô, havendo referência a que a criança seria filho do casal. Ação direcionada ao genitor e à emissora de televisão, com procedência parcial em relação ao primeiro e improcedência em relação à segunda. Insurgência pela autora e pelo corréu vencido. RESPONSABILIDADE CIVIL. Fatos que restaram comprovados pela exibição de cópia do programa televisivo e prova oral. Imagem do menor que aparece em vários momentos do áudio, havendo referência pela apresentadora de que residiria com o casal, e pela namorada do réu de que seria filho do casal. EMISSORA DE TV. Ausência de comportamento ilícito por parte da emissora de TV, na medida em que a criança foi levada ao local pelo genitor, que lhe outorgou autorização para veiculação da imagem, e as informações empregadas foram mera reprodução daquelas utilizadas pelos próprios familiares. Inexistência de dever de averiguação de fato não relevante para o contexto da matéria e que não era capaz de causar qualquer lesão ao menor. Responsabilidade corretamente afastada. GENITOR. Hipótese em que configurado o abuso do direito, na medida em que o réu, de forma deliberada, omitiu da autora que o filho o acompanharia em evento com transmissão em rede nacional, causando constrangimento e perplexidade à genitora quando soube, por terceiros, da ocorrência e da menção a que o menor se trataria do filho do casal. Ato ilícito reconhecido, demonstrada a violação aos sentimentos e à honra da autora. Dano moral configurado. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Necessidade de redução em consideração aos aspectos norteadores de seu arbitramento, dentre eles a capacidade econômica das partes. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Sentença reformada em parte. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.